Tribunal: STF
Processo: Rcl 55048
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. EMBRAPA. Alegada ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890. 4. Inscrição de débitos no CADIN. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.